Tribunal: TJDFT
Processo: 0740324-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
I - À luz do princípio do livre convencimento motivado, o Julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos apresentados, mas apenas acerca daqueles que entender necessários para fundamentar sua decisão.
II - Se o Magistrado analisou com percuciência todo o acervo probatório e fundamentou as razões de sua convicção, não há que se falar em nulidade da sentença por omissão acerca de tese defensiva.
III - Mantém-se a condenação imposta na sentença, se a materialidade e autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca (faca) está demonstrada por meio da prova oral e pericial, além dos reconhecimentos fotográfico e pessoal dos réus efetuados pelo ofendido na Delegacia e confirmados em Juízo.
IV - Nos crimes contra o patrimônio, cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.
V - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
VI - O STJ, revisando entendimento anterior, firmou orientação de que o art. 226 do CPP estabelece determinações a serem obrigatoriamente atendidas para a validade do reconhecimento de pessoas. (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020).
VII – São válidos os reconhecimentos fotográfico e pessoal realizados pela vítima na Delegacia, com observância dos requisitos do art. 226 do CPP, e confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, prestando-se para fundamentar a condenação.
VIII - Recurso conhecido e desprovido.